Tribunal: STJ
Processo: 5004723-13.2020.8.24.0040
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2094623 - SC(2022/0087412-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JULIANO JORDECY PACHECO
ADVOGADOS
: DANIEL DUNCKE - SC067459
OSVALDO JOSÉ DUNCKE - SC034143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: KELLI NHAIA
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
INTERES.
: ANGELICA APARECIDA DA ROSA
INTERES.
: JEAN CARLOS DE SOUSA
ADVOGADOS
: LINDIANA BRANCO DZIACHAN - SC032715
LEONARDO LUÍS SANTOS DA SILVA - SC058308
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
QUE INDEFERIU LIMINARMENTE OS EMBARGOS. CONFIRMAÇÃO.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A Corte Especial, por ocasião do julgamento dos
,
EAREsp 701.404/SC
e
(Relator para acórdão o
EAREsp 746.775/SC
EAREsp 831.326/SC
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe
, por maioria, firmou
30/11/2018)
orientação no sentido de que, na interposição do agravo de que trata o
do CPC de 2015 (antigo
do CPC de 1973), deve o
art. 1.042
art. 544
agravante impugnar todos os fundamentos, autônomos ou não, da decisão que
não admitiu o recurso especial na origem.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
22/04/2026
28/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
Documento eletrônico VDA56311577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 30/04/2026 21:14:10
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 687f4a91-89e8-44c8-995c-835da8b07432

HERMAN BENJAMIN
Presidente
RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56311577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 30/04/2026 21:14:10
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 687f4a91-89e8-44c8-995c-835da8b07432

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2094623 - SC(2022/0087412-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JULIANO JORDECY PACHECO
ADVOGADOS
: DANIEL DUNCKE - SC067459
OSVALDO JOSÉ DUNCKE - SC034143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: KELLI NHAIA
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
INTERES.
: ANGELICA APARECIDA DA ROSA
INTERES.
: JEAN CARLOS DE SOUSA
ADVOGADOS
: LINDIANA BRANCO DZIACHAN - SC032715
LEONARDO LUÍS SANTOS DA SILVA - SC058308
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
QUE INDEFERIU LIMINARMENTE OS EMBARGOS. CONFIRMAÇÃO.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A Corte Especial, por ocasião do julgamento dos EAREsp 701.404/SC,
e
(Relator para acórdão o
EAREsp 746.775/SC
EAREsp 831.326/SC
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe
, por maioria, firmou
30/11/2018)
orientação no sentido de que, na interposição do agravo de que trata o
do CPC de 2015 (antigo
do CPC de 1973), deve o
art. 1.042
art. 544
agravante impugnar todos os fundamentos, autônomos ou não, da decisão que
não admitiu o recurso especial na origem.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão, proferida pela Presidência
desta Corte de Justiça, que indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
Em suas razões recursais, o ora agravante alega que "não há sustentáculo mínimo à
rejeição liminar do apelo nobre, porquanto fundamentado único e exclusivamente em meras
formalidades processuais – data vênia, a equivocada aplicação do
§4o, do Código de
art. 1.043,
Processo Civil de 2015 e no
§4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
art. 266,
Documento eletrônico VDA55514675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 23:09:03
Código de Controle do Documento: 27ba02be-ff0e-49a2-a9f7-38db59210dc7

-, devendo-se conhecer do presente Agravo Regimental e, consequentemente, do Embargos de
Divergência, para conhecer do Agravo e julgar integralmente procedente o Recurso Especial –
".
se este for o entendimento desta v. Corte de Justiça
É o relatório.
VOTO
No caso dos autos, o v. acórdão embargado confirmou decisão monocrática que não
conhecera do agravo recurso especial, tendo em vista a incidência da
Portanto,
Súmula 182/STJ.
não houve exame, no aresto embargado, do mérito do recurso especial.
Nesse contexto, é aplicável, na espécie, o enunciado 315 da Súmula do STJ: "Não
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso
"
especial.
Ademais, o aresto embargado, proferido no âmbito da colenda Sexta Turma, ao
confirmar o não conhecimento do agravo em recurso especial, aplicando a Súmula 182/STJ,
decidiu a controvérsia em conformidade com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça e com a legislação processual civil vigente.
O entendimento lançado na decisão ora agravada está em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é imprescindível a impugnação
específica de
os fundamentos da decisão que não admite o recurso especial na origem, sob
todos
pena de incidência da Súmula 182 do STJ.
Tal orientação foi sedimentada pela eg. Corte Especial, por ocasião do julgamento
dos
e
cuja relatoria do
EAREsp 701.404/SC, EAREsp 746.775/SC
EAREsp 831.326/SC,
acórdão foi designada ao eminente MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (DJe
, os
30/11/2018)
quais ficaram assim ementados:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO
ART. 544,
CPC/1973.
NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
art. 505
CPC/1973.
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, I,
art. 544,
do CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma
ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez
que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
Documento eletrônico VDA55514675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 23:09:03
Código de Controle do Documento: 27ba02be-ff0e-49a2-a9f7-38db59210dc7

decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo
art. 1.042,
CPC/2015,
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do art.
1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.

Na oportunidade, a Corte Especial, com a ressalva do entendimento pessoal deste
Relator em sentido contrário, consolidou a orientação de que, para se viabilizar o conhecimento
do agravo em recurso especial, é necessário que o recorrente impugne especificamente a
integralidade dos fundamentos da decisão agravada, autônomos ou não.
Acrescente-se, por oportuno, que acórdão proferido no
tratou
EREsp 1.424.404/SP
de situação processual distinta, pois o afastamento da referida
deu-se no agravo
Súmula 182/STJ
do 1.021 do CPC de 2015 (agravo interno), que é recurso distinto do agravo em recurso especial
previsto no
do CPC de 2015 (tratado na hipótese em exame).
art. 1.042
Destarte, incide, na espécie, a
"
Súmula 168/STJ:
Não cabem embargos de
divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
"
recorrido.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55514675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 23:09:03
Código de Controle do Documento: 27ba02be-ff0e-49a2-a9f7-38db59210dc7

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg nos EAREsp 2.094.623 / SC
Número Registro: 2022/0087412-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00001163620208240139
00021101420128240064
1163620208240139
21101420128240064
50029401620208240030 5002940162020824003000001163620208240139 50047231320208240040
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : JULIANO JORDECY PACHECO
ADVOGADOS
: DANIEL DUNCKE - SC067459
OSVALDO JOSÉ DUNCKE - SC034143
EMBARGANTE : KELLI NHAIA
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ANGELICA APARECIDA DA ROSA
INTERES.
: JEAN CARLOS DE SOUSA
ADVOGADOS
: LINDIANA BRANCO DZIACHAN - SC032715
LEONARDO LUÍS SANTOS DA SILVA - SC058308
CORRÉU
: RIQUE SILVERIO DE OLIVEIRA MARTINS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
Documento eletrônico VDA56280034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:51:45
Código de Controle do Documento: fead3f97-2e92-4b4e-8c82-0bfb05efa7de

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JULIANO JORDECY PACHECO
ADVOGADOS : DANIEL DUNCKE - SC067459
OSVALDO JOSÉ DUNCKE - SC034143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: KELLI NHAIA
ADVOGADOS : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
INTERES.
: ANGELICA APARECIDA DA ROSA
INTERES.
: JEAN CARLOS DE SOUSA
ADVOGADOS : LINDIANA BRANCO DZIACHAN - SC032715
LEONARDO LUÍS SANTOS DA SILVA - SC058308
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56280034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:51:45
Código de Controle do Documento: fead3f97-2e92-4b4e-8c82-0bfb05efa7de